Tribunal: STF
Processo: RE 985922
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Acórdão recorrido que cassa decisão singular, por erro de procedimento. Recurso extraordinário que visa fazer prevalecer os fundamentos jurídicos da decisão cassada. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência do Enunciado 284 da Súmula do STF. 4. Razões do agravo regimental inteiramente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo regimental não conhecido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.